Tribunal: TJES
Processo: 5008370-34.2023.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008370-34.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: TANIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DEFESA PROCESSUAL QUE VISA AFASTAR RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO DE RESISTÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1.

Apelação cível interposta pelo Estado contra sentença que, em ação de obrigação de fazer visando internação compulsória, julgou procedentes os pedidos e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00.

2. O apelante insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários, alegando que não houve pretensão resistida quanto ao mérito (necessidade da internação), tendo arguido apenas matérias preliminares processuais, invocando o princípio da causalidade para afastar a sucumbência.

II. Questão em Discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a arguição de matérias preliminares pelo ente público, objetivando afastar sua responsabilidade ou transferi-la a outro ente federativo, configura pretensão resistida apta a ensejar a condenação em honorários advocatícios.

III. Razões de Decidir

4. A análise dos autos revela que o Estado, em sua contestação, requereu o chamamento ao processo do Município e sustentou sua ilegitimidade/falta de competência para custear a internação, tentando atribuir a responsabilidade a outro ente federativo.

5. A defesa processual que visa deslocar o dever de fazer para outrem ou eximir-se da obrigação direta configura, inequivocamente, pretensão resistida, pois obriga a parte autora a acionar o Poder Judiciário e constituir advogado para assegurar seu direito.

6. Não se sustenta o argumento de que a limitação da defesa às matérias do art. 337 do CPC afastaria a sucumbência, quando tais preliminares buscam negar a responsabilidade pelo cumprimento da obrigação solidária de saúde.

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Majoração dos honorários para R$ 700,00.

8. Tese de julgamento: "A defesa processual do ente público que tenta transferir a responsabilidade pelo tratamento de saúde para outro ente federativo configura pretensão resistida, ensejando a condenação em honorários advocatícios pelo princípio da sucumbência".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; art. 337.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Internação Compulsória
ajuizada por
TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a internação do filho da autora e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida, pois não se opôs ao mérito do pedido (necessidade da internação), limitando-se a arguir matérias preliminares processuais. Invoca o princípio da causalidade para afastar a sucumbência.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 5008370-34.2023.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO, JUAN DE OLIVEIRA ROLA

APELADO: TANIA MARIA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Internação Compulsória
ajuizada por
TÂNIA MARIA DE OLIVEIRA
, julgou procedentes os pedidos iniciais para determinar a internação do filho da autora e condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em suas razões, o Estado do Espírito Santo insurge-se exclusivamente contra a condenação em honorários advocatícios. Sustenta, em síntese, que não houve pretensão resistida, pois não se opôs ao mérito do pedido (necessidade da internação), limitando-se a arguir matérias preliminares processuais. Invoca o princípio da causalidade para afastar a sucumbência.

Sem contrarrazões.

Pois bem. O cerne da controvérsia recursal reside na condenação do Ente Público ao pagamento de honorários advocatícios, sob o argumento de que não teria havido resistência à pretensão autoral, aplicando-se, segundo o apelante, o princípio da causalidade em seu favor.

Razão não assiste ao apelante.

Embora o Estado do Espírito Santo alegue que sua defesa se limitou a questões processuais elencadas no rol de preliminares (art. 337 do CPC), sem adentrar na negação do direito material à saúde do paciente, a análise concreta dos autos revela cenário diverso.

Na peça contestatória, o Estado requereu expressamente o chamamento ao processo do Município de São Mateus, sustentando que a responsabilidade pelo tratamento pleiteado recairia sobre o ente municipal, dada a sua gestão plena de saúde.

Mais do que isso, sustentou falta de competência do Estado para custear a internação e defendeu, em essência, que a pretensão autoral não deveria ser acolhida em face do ente estadual, por suposta atribuição de outro ente federativo.

Ocorre que a tentativa de transferir a responsabilidade para terceiro (no caso, o Município), ou de repartir obrigações que são solidárias perante o cidadão, configura, inequivocamente, pretensão resistida. Ao pleitear o chamamento ao processo e arguir sua ilegitimidade ou a responsabilidade preferencial de outro ente federativo, o Estado busca, ainda que por via processual, eximir-se da obrigação direta de custear o tratamento de imediato, opondo-se ao pedido formulado na inicial que lhe foi direcionado.

Ademais, o ilustre magistrado Dr.
LUCAS MODENESI VICENTE,
enfrentou diretamente o ponto, rejeitando o chamamento ao processo e registrando que, em demandas de saúde, inexiste direito subjetivo do ente público de impor a inclusão de outro, por representar obstáculo inútil à garantia do direito fundamental à saúde.

Ainda que se pudesse argumentar, em tese, que as matérias do art. 337 do CPC são meras preliminares e não resistência de mérito propriamente dita, tal raciocínio não se sustenta quando a preliminar visa afastar a responsabilidade do requerido pelo cumprimento da obrigação. A defesa processual que intenta deslocar o dever de fazer para outrem é uma forma de resistência à pretensão do autor, que se viu obrigado a acionar o Poder Judiciário e constituir advogado para ver assegurado seu direito constitucional.

Portanto, correta a sentença ao fixar os honorários, que, ressalte-se, foram arbitrados em valor módico por apreciação equitativa, não comportando qualquer reforma.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a r. sentença objurgada.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para R$ 700,00 (setecentos reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)